Tribunal: STF
Processo: RE 785677
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR EM RELAÇÃO AOS SEUS DEVERES. AUTONOMIA DAS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO ADMINISTRATIVA À PERDA DO CARGO. INCABÍVEL O REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da autonomia das esferas cíveis, penais e administrativas no que concerne à imputação de responsabilidade de servidor público em relação aos seus deveres funcionais.



    II – O julgamento na esfera administrativa não se vincula à decisão que, no processo-crime, absolveu o réu por ausência de provas. Inviável, nesta sede, o reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279 do STF.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.